Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-35.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
C.COMPETÊNCIA No 1000869-35.2020.8.11.0010
Vistos, etc.
Designo provisoriamente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes (art. 955, CPC/15).
No mais, notifique-se o juízo suscitado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora